Tribunal: STF
Processo: HC 209394
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 151.502/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Inicialmente, não há falar na agressão do direito ao silêncio ou suposta represália, por parte da autoridade policial, decorrente do exercício de tal direito pelo acusado. Ao revés, verifica-se que foi regularmente assegurado ao agravante o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial, sendo inegável que a representação pela prisão preventiva se baseou em fatos de elevada gravidade que acenam para a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não havendo como se chegar à conclusão de que a prisão seria forma de represália em razão do silêncio do acusado.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. Na espécie, as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso (crime de homicídio cometido à traição e por motivo fútil), apontando-se que, após desentendimento em momento anterior com a vítima, o acusado, conduzindo uma motocicleta, retornou ao bar onde se encontrava o ofendido e inopinadamente desferiu-lhe vários golpes de faca, inclusive após a vítima estar caída ao solo, atingindo seu abdômen e causando-lhe a morte em razão das lesões provocadas, circunstâncias essas que revelam a frieza e periculosidade do ora agravante. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 18).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que



    “[...] 



    Observa-se, Excelência, que a decisão de prisão preventiva goza de ínfima fundamentação, fazendo apenas locuções em abstrato do instituto da prisão preventiva, não se reportando as características do caso em voga, em total desacordo com os auspícios legais exigidos.



    O magistrado deve mencionar de maneira clara e precisa os fatos que o levaram a considerar como necessária a prisão para garantia da ordem pública, sendo este, o fundamento genérico que fora utilizado para decretação da prisão preventiva. Não busca-se uma fundamentação extensa, aprofundada, mas que esteja atente à Constituição Federal e aos pressupostos e requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos não há de forma individualizada a expressão sobre a necessidade da prisão preventiva aplicada ao caso em concreto” (pág. 15 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) Que Vossa Excelência defira as preliminares existentes, bem como conceda a Medida Liminar, revogando a prisão preventiva decretada, inicialmente em face da agressão ao (art. 564, inciso IV e V do CPP) pelo decreto de prisão não deter de manifestação da defesa (tópico I.II), e ainda, pela agressão ao direito ao silêncio (tópico III.III) proferido pela autoridade policial e judicial, e também, pela ausência de fundamentação do decreto prisional (tópico IV), bem como pela desnecessidade da prisão preventiva ao caso em concreto, REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DECRETO CAUTELAR, EXPEDINDO CONTRAMANDADO DE PRISÃO PARA O SR. EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, como forma de justiça;



    b) Que Vossa Excelência conceda o presente ‘Writ’ de ‘Habeas Corpus’, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, revogando a prisão preventiva decretada, inicialmente em face da agressão ao (art. 564, inciso IV e V do CPP) pelo decreto de prisão não deter de manifestação da defesa (tópico I.II), e ainda, pela agressão ao direito ao silêncio (tópico III.III) proferido pela autoridade policial e judicial, e também, pela ausência de fundamentação do decreto prisional (tópico IV), bem como pela desnecessidade da prisão preventiva ao caso em concreto, REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DECRETO CAUTELAR, EXPEDINDO CONTRAMANDADO DE PRISÃO PARA O SR. EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, como forma de justiça” (págs. 20-21 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto a alegação de ilegalidade ocorrida no momento da prisão do paciente por suposta violação do direito ao silêncio, sobretudo diante da afirmação do Ministro relator do STJ, no sentido de que, “dos trechos colacionados que foi regularmente assegurado o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial, sendo inegável que a representação pela prisão preventiva baseou[-se] em fatos de elevada gravidade que acenam para a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não havendo como se chegar à conclusão de que a prisão seria forma de represália em razão do silêncio do acusado” (pág. 6 do doc. eletrônico 18). 



    No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, anoto que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No acórdão ora atacado, consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido pelo Ministro relator, que revelam essas circunstâncias:



    “No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado assim consignou (e-STJ fls. 50/51):



    ‘No presente caso, restou constatado a materialidade e indícios suficientes da autoria do crime pela certidão de óbito e depoimentos das testemunhas transcritas na representação.



    As circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva estão contidas no art. 312 do CPP, são elas: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal e asseguração de eventual pena a ser imposta.



    A gravidade concreta do crime justifica a medida extrema por ofender a garantia da ordem pública. Restou noticiado nos autos que o réu ceifou a vida da vítima à traição e por motivo fútil, em razão de xingamentos à sua genitora. In casu, as circunstâncias em que o fato criminoso ocorreu revela uma gravidade desmedida do crime, pois, além do delito ter sido motivado por motivo fútil, o representado, segundo narra a peça apresentada pelo Delegado, ‘deferiu um golpe de faca ao lado da barriga da vitima, GIDEON, que a vitima tentou fugir dos golpes e foi para atrás do balcão e o acusado Eduardo Vulgo DUDU, seguiu dando golpes de faca na vítima, que a vitima suspendeu os braços pedindo para DUDU parar de furar a vítima (...). Certo, portanto, que um crime dessa natureza e da forma como ocorreu, abalou a ordem pública local e a liberdade do representado, nesse momento, poderá abalar ainda mais a ordem pública de Capela do Alto Alegre.



    Registre-se, ainda, que o crime supostamente praticado pelo Representado trata-se de delito hediondo, cm que o mesmo, de forma fria e por motivo fútil. ceifou a vida da vítima, sem lhe dar possibilidade de reação.



    Igualmente, deve-se considerar que o crime praticado pelo representado c doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. encontrando-se ausentes os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, como as previstas no art. 319 do CPP.



    Por fim, observa-se que o crime sub judice enquadra-se na excepcionalidade da prisão preventiva indicada pela Recomendação n° 62/2020 do CNJ, face a epidemia do COVID 19, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, qualificado nos autos’.



    O Tribunal estadual, por sua vez, ao apreciar o mérito da ação originária, corroborou os fundamentos adotados pelo Magistrado singular, entendendo não haver ilegalidade na prisão (e-STJ fls. 125/143).



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    […]



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso (crime cometido à traição e por motivo fútil), apontando-se que, após desentendimento em momento anterior com a vítima, o agravante, conduzindo uma motocicleta, retornou ao bar onde se encontrava o ofendido, inopinadamente desferiu-lhe vários golpes de faca, inclusive após a vítima estar caída ao solo, atingindo seu abdômen e causando-lhe a morte em razão das lesões provocadas, circunstâncias essas que revelam a frieza e periculosidade do acusado.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo aquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Nesse contexto, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[…]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. […]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça“ (págs. 9-12 do doc. eletrônico 18).



    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator